Tribunal: TJMT
Processo: 1029143-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS, TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E INDULTO - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - APLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRAFICO PRIVILEGIADO - MATÉRIA ANALISADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - CONDENAÇÃO ORIGINÁRIA DEFINITIVA - NÃO CONHECIMENTO - INDULTO NATALINO - NÃO CUMPRIMENTO DAS PENAS RELATIVAS AOS CRIMES IMPEDITIVOS - CONDENAÇÃO NÃO PRIMÁRIA - ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA - AGRAVANTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - JULGADOS TO STF, STJ E TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
O julgamento da matéria relativa à aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2003, § 4o), pelo Tribunal de Justiça de outro Estado da Federação, enseja a formação da coisa julgada, que torna a condenação originária definitiva (STJ, AgRg no HC no 751.156/SP; AgRg no HC no 828.216/GO; TJMT, AgExPe 16691/2018; AgExPe 0002031-32.2014.8.11.0030; AgExPe 1014568-26.2020.8.11.0000), motivo pelo qual não se conhece do recurso nesse ponto.
O c. STF decidiu que “deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto” (SL 1698 MC-Ref). Nessa linha jurisprudencial: STF, RHC 235.148; RHC 235.213; RHC 235.808).
A “melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5o e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1o do art. 7o do Decreto)” (STJ, AgRg no HC no 824.625/SP). No mesmo sentido: STJ, RHC no 180.857/SP; HC no 834.999/SP; RHC no 179.348/SP; HC no 805.648/SP.
O tribunal pode complementar os fundamentos da decisão impugnada “como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição”, visto que “o que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus” (STJ, AgRg no HC no 860.776/SC).
Agravo em Execução desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029143-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA - CPF: 989.552.171-53 (AGRAVANTE), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
- TRÁFICO DE DROGAS, TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E INDULTO - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - APLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRAFICO PRIVILEGIADO - MATÉRIA ANALISADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO -
CONDENAÇÃO ORIGINÁRIA DEFINITIVA - NÃO CONHECIMENTO - INDULTO NATALINO -
NÃO CUMPRIMENTO DAS PENAS RELATIVAS AOS CRIMES IMPEDITIVOS - CONDENAÇÃO NÃO PRIMÁRIA -

ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA - AGRAVANTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - JULGADOS TO, STF, STJ E TJMT -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

O julgamento da matéria relativa à aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado (
Lei no 11.343/2003, § 4o), pelo Tribunal de Justiça de outro Estado da Federação
, enseja a formação da
coisa julgada,
que torna a condenação originária definitiva
(STJ, AgRg no HC no 751.156/SP; AgRg no HC no 828.216/GO; TJMT, AgExPe 16691/2018; AgExPe 0002031-32.2014.8.11.0030; AgExPe 1014568-26.2020.8.11.0000), motivo pelo qual
não se conhece do recurso nesse ponto.

O c. STF decidiu que
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos
crimes

impeditivos
para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto”
(
SL 1698 MC-Ref
). Nessa linha jurisprudencial: STF,
RHC 235.148; RHC 235.213; RHC 235.808).

A “
melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5o e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1o do art. 7o do Decreto)”
(STJ, AgRg no HC no 824.625/SP). No mesmo sentido: STJ, RHC no 180.857/SP; HC no 834.999/SP; RHC no 179.348/SP; HC no 805.648/SP.

O tribunal pode complementar os fundamentos da decisão impugnada
“como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição”,
visto que
“o que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus”
(STJ, AgRg no HC no 860.776/SC).

Agravo em Execução desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1029143-34.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0010508.19.2014.8.11.0006), que indeferiu a aplicação de minorante do tráfico privilegiado e indulto cumprimento de pena por tráfico de drogas, tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico transnacional de drogas, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falsidade ideológica unificadas em 45 (quarenta e cinco) anos e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 14 da Lei no 6.368/76; art. 33,
caput
, art. 35, e art. 40, I, da Lei no 11.343/2006; art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei no 11.343/2006, art. 1o da Lei no 9.613/98, e art. 16 da Lei no 10826/2006; art. 299 do CP - (ID 193924654).

O agravante sustenta fazer jus: 1)

o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e redução da pena em

2/3 (dois terços),
“em relação aos autos de no 0000000-50.0402.0.42.7800, conforme prevê o §4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a desclassificação de crime hediondo para simples, para efeitos de reincidência genérica, no que se refere às condenações posteriores”
, com
“retificação da fração de 3/5 (três quintos) de cumprimento de pena em regime fechado em relação ao crime de tráfico de drogas, dos autos de no 000562678.2009.4.03.6106 e 0010508- 19.2014.8.11.0006, para 2/5 (dois quintos), uma vez que com o deferimento do pleito do Item ‘a’, o reeducando passa a ser reincidente genérico e não específico”;
2)
“a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial no 11.302, de 22 de dezembro de 2022, referente aos autos no 0004673-44.2014.4.01.3601, em que foi condenado a uma pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, pelo crime de falsidade ideológica”
.

Pede o provimento para
“retificação do cálculo de pena”
(ID 193924653).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 193924658).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 193924660).

A i. 1a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI No 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO - ANÁLISE PREJUDICADA - PEDIDO DE INDULTO - AGRAVADO QUE CUMPRE PENA TAMBÉM POR CRIMES IMPEDITIVOS - INADMISSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID

203312693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravante
possui as seguintes condenações:

-
6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas - art. 14 da Lei no 6.368/76, praticado em 16.3.2004, cuja sentença foi proferida em 8.2.2005 (SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006
- ação penal no 0000000-50.0402.042.7800/29a Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP);

-
15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico transnacional de drogas - art. 33,
caput
, art. 35, e art. 40, I, da Lei no 11.343/2006 -, praticados em 30.4.2007, transitado em julgado no dia 28.2.2019 (SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006
- ação penal NU 0005626-78.2009.4.03.6106);

-
29 (vinte e nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei no 11.343/2006, art. 1o da Lei no 9.613/98, e art. 16 da Lei no 10826/2006 -, praticados em 1o.1.2013, cuja sentença foi proferida em 29.10.2015 (SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006
- ação penal NU 0010508-19.2014.8.11.0006);

-
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por falsidade ideológica - art. 299 do CP -, praticada em 11.11.2014, transitado em julgado no dia 14.8.2017 (SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006
- ação penal NU 0004673-44.2014.4.01.3601).

Em 5.12.2023, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá proferiu a seguinte decisão:

“[...] A Defesa pretende a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006 na condenação dos autos n. 0000000-50.0402.0.42.7800. Alega que a minorante beneficia o recuperando e, portanto, deve retroagir a este caso concreto.

Verifico que o recuperando foi condenado pelo crime de tráfico de drogas previsto na lei anterior, vigente na data do crime, ou seja, como incurso nas sanções do artigo 12, caput, da Lei n. 6.368/76.

A nova Lei de Drogas (Lei n. 11.343/06) criou uma causa de redução de pena, mas aumentou a pena mínima abstrata, passando de 3 a 15 anos para 5 a 15 anos de reclusão, de modo que não é mais benéfica ao recuperando.

Ademais, a combinação de leis mais benéficas, como pretende a defesa, não é admitida.

O artigo 2o do Código Penal prevê a retroatividade de lei mais benéfica e não de parte dos seus artigos.

A mescla das mencionadas normas implicaria na criação de uma terceira lei, em afronta aos princípios da separação dos poderes e da reserva legal.

Inclusive, essa matéria há muito tempo foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 501: ‘É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.’[...]

Como se vê, a aplicação retroativa da Lei 11.343/2003 somente é cabível se o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, for mais favorável ao réu, o que a priori não parece ser o caso e, além disso, o pedido não foi nesse sentido.

Por tais razões, indefiro o pedido formulado no item ‘a’ e dou como prejudicado o item ‘b’, atrelado ao primeiro.

Quanto a concessão de indulto, pleiteada no item ‘c’, também não merece acolhimento.

O artigo 7o, inciso I do Decreto n. 11.302/2022, veda a concessão do pretendido indulto quando se tratar de crime considerado hediondo ou a ele equiparado.

O artigo 11, por seu turno, estabelece que ‘para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.’

E prossegue o parágrafo único: ‘Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.’

No caso concreto, além do crime de falsidade ideológica, cuja pena é a menor de todas, 02 anos e 04 meses de reclusão, o recuperando cumpre outras três penas, todas por tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo nos termos do artigo 5o, XLIII, da CF.

As penas, somadas, totalizaram 45 anos e 11 dias de reclusão e a pena remanescente ainda é de 33 anos, 07 meses e 07 dias de reclusão.

Assim, sem maiores delongas, indefiro também o pedido de indulto (item ‘c’) [...].”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006
)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal não reconheceu o direito do reeducando à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado sobre a condenação de 6 (seis) anos de reclusão pelo tráfico de drogas, praticado em 16.3.2004, durante a vigência da Lei no

6.368/1976, por entender que a aplicação retroativa da Lei no 11.343/2003 somente seria
“cabível se o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, for mais favorável ao réu
”.

Essa decisão possui suporte em entendimento do c. STF, “
de não permitir, nem mesmo para beneficiar o réu, a combinação de dispositivos de leis diversas, criando uma terceira norma não estabelecida pelo legislador, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da anterioridade da lei penal e da separação de poderes
” (HC no 103.429 – Relatora: Mina Carmem Lúcia - 9.2.2021).

Observa-se que o Juízo da 29a Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP condenou o agravante e os codenunciados Robson Pereira da Silva e Anderson Joel de Almeida, por tráfico de drogas [seis anos] e associação para o tráfico [oito anos], em 28.1.2005, em razão apreensão de
22,450kg
(vinte e dois quilos, quatrocentos e cinquenta gramas) de cocaína, no dia 16.3.2004, no interior do veículo Saveiro, em um posto de combustível, denominado “555”, localizado na Rodovia Fernão Dias, cuja droga havia si carregada em Rondonópolis/MT (SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006
; ação penal no 0000000-50.0402.042.7800 -
aba navegar - movimento 1.1 -

Guia de Execução Definitiva - fls. 41/56
).

O e. Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar apelações criminais interpostas pelo agravante e os corréus [Robson Pereira da Silva e Anderson Joel de Almeida], os absolveu da associação para o tráfico e manteve a pena do tráfico de drogas em 6 (seis) anos de reclusão, afastando a incidência da minorante do tráfico privilegiado, mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Outra modificação, mesmo em face da primariedade dos acusados, não comporta a r. sentença, uma vez que,
pelas circunstâncias em que se deram os fatos e pela grande quantidade de entorpecentes, há fortes indícios de que os apelantes integrem organização criminosa
. E ainda que assim não fosse, capitulada a conduta no tipo do art. 33, ‘caput’, do novo Diploma, consideradas as penas ora cominadas para o fim de fazer incidir
benefício do § 4°
, do referido artigo, o índice de redução, em tese, aplicado
não resultaria em quantidade benéfica para qualquer dos acusados, de sorte que, contrário sensu do disposto no art. 2°, parágrafo único, do Código Penal, a lei nova, neste ponto, não tema aplicação no presente caso
.” (Ap. no 879.800-3/8 - Relator: Des. Lopes da Silva; SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006 - 1.1 Guia de Execução Definitiva – fls. 92/101 - grifado
)

Esse acórdão transitou em julgado no dia
9.4.2007
(SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006 -
aba navegar - movimento
1.1 - Guia de Execução Definitiva - fls. 92/101
).

A pretensão executória relativa à pena
de 6 (seis) anos de reclusão, decorrente da condenação por tráfico de drogas foi extinta, em 9.3.2015, pelo Juízo da Execução Penal [2a Vara Criminal de Cuiabá], em razão da prescrição (SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006 - aba navegar - movimento 1.4 - Guia de Execução Definitiva - fls. 159/162
).

Com efeito, não compete ao Juízo da Execução Penal revisar
julgado
do Tribunal de Justiça de outro Estado da Federação. Em outras palavras, a
coisa

julgada
somente poderia ter sido revista pelo próprio Tribunal de São Paulo em ação própria (CPP, art. 621).

Isso porque, o julgamento da matéria relativa à aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado (
Lei no 11.343/2003, § 4o), pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
, enseja a formação da
coisa julgada,
que torna a condenação originária definitiva
(STJ, AgRg no HC no 751.156/SP - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 18.8.2022; AgRg no HC no 828.216/GO - Relatora: Min. Laurita Vaz – 30.8.2023; AgExPe 16691/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara
Criminal
- 10.4.2018; AgExPe 0002031-32.2014.8.11.0030 - Relator: Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Primeira Câmara
Criminal
- 29/04/2016; AgExPe 1014568-26.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara
Criminal
- 17.7.2020), motivo pelo qual
não se conhece do recurso nesse ponto.

Por consequência lógica, afigura-se prejudicada também
“a análise do requerimento referente a alteração da fração aplicada para progressão de regime”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID

203312693).

Em sua vez, o indulto natalino [Decreto Presidencial no 11.302/2022] em relação à falsidade ideológica (NU 0004673-44.2014.4.01.3601) não foi concedido, pelo Juízo da Execução Penal, considerado o não preenchimento do requisito objetivo, pois o agravante não cumpriu a totalidade das penas dos crimes impeditivos [tráfico de drogas].

O agravante registra condenações por
tráfico de drogas internacional e associação para o tráfico de drogas; tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; e falsidade ideológica,
praticados nas datas de 30.4.2007, 29.10.2015 e 11.11.2014, cuja pena unificada totaliza
45 (quarenta e cinco) anos e 11 (onze) dias de reclusão

(SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006).

No caso, não se ignora que a Terceira Seção do c. STJ
“examinou o parágrafo único do artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022, firmando o seguinte entendimento: ‘Partindo-se do cânone de interpretação restritiva dos
decretos
concessivos de indulto, tem-se que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
”
(AgRg no HC no 873.730/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.3.2024
).

Todavia, o c. STF decidiu que
“deve prevalecer a compreensão no sentido da
impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos
crimes

impeditivos
para a concessão do benefício
, listados no art. 7o do Decreto”
(
SL 1698 MC-Ref – Relator:
Min.

Luís Roberto Barroso - Tribunal Pleno - 29.2.2024).

Seguindo essa linha jurisprudencial, anotam-se os seguintes julgados do c. STF:

“[...] a negativa de concessão do benefício do indulto ao recorrente se deu pelo não cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto no 11.302/2022, ante a menção ao cumprimento de pena pela prática de crime hediondo. Logo, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem”
(RHC 235.148, Relator Min. Dias Toffoli - 29.11.2023).

“Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7o, quando este for em concurso com o crime não impeditivo”
(RHC 235.213, Relator Min. Cristiano Zanin - 27.11.2023).

“O art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 prevê a possibilidade de concessão de indulto aos condenados "por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". Por outro lado, o parágrafo único do art. 11 do referido decreto veda a concessão do indulto aos condenados que não cumpriram a pena do crime impeditivo do benefício
” (RHC 235.808, Relator Min. Luiz Fux - 4.12.2023).

Como bem pontuado pelo Juízo da Execução Penal,
“além do crime de falsidade ideológica, cuja pena é a menor de todas, 02 anos e 04 meses de reclusão, o recuperando cumpre outras três penas, todas por tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo nos termos do artigo 5o, XLIII, da CF.

As penas, somadas, totalizaram 45 anos e 11 dias de reclusão e a pena remanescente ainda é de 33 anos, 07 meses e 07 dias de reclusão”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006
), de modo que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto.

Ademais, verifica-se que o agravante, recentemente, pediu sua transferência do cumprimento de pena no regime fechado para Caruaru-PE, mediante permuta com outro recuperando [Renato da Silva Araújo] recolhido em unidade prisional na respectiva Comarca, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal mediante os seguintes fundamentos:
“1) alta periculosidade dos recuperandos, pois o agravante ALEXSANDRO foi apenado em 45 anos de reclusão por falsidade ideológica, uso de documento falso, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito, ao passo que Renato possui condenações por roubos, responde a ação penal por latrocínio e tem prisão preventiva decretada [por crime não especificado]; 2) situação processual do agravante: a) com “histórico de fuga nos presídios”; b) não retorno ao presídio quando beneficiado com saída temporária; c) permanência como foragido por cerca de 2 (dois) anos; d) “novo abandono cumprimento da pena, com posterior prisão em flagrante por outros crimes”; f) “instauração de sindicâncias para apuração de falta grave”; g)

atuação como líder da “
Facção Criminosa denominada PCC
, dedicando-se à distribuição de entorpecentes do Estado de Mato Grosso para os Estados do Nordeste”; h) “tentativa de corromper magistrado para a liberação de bens apreendidos”; i) “severos indícios de plano de resgate do recuperando” durante deslocamento para atendimento médico (Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - fls. 13/16-ID 193940659)
” (AgExPe 1029152-93.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.3.2024).

Não bastasse, na dosimetria da pena da falsidade ideológica (NU 0004673-44.2014.4.01.3601), o Juízo do Tribunal Regional Federal da 1a Região reconheceu os maus antecedentes, na primeira fase, e a reincidência, na segunda fase (SEEU
0010508.19.2014.8.11.0006 – aba navegar – movimento 3.2 - fls. 1/10).

Com efeito, a “
melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5o e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1)
cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício
; (2)
o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto)
e (3)
o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1o do art. 7o do Decreto)
”
(STJ, AgRg no HC no 870.883/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.4.2024).

Destacam-se os seguintes precedentes do c. STJ reconhecendo a impossibilidade de concessão do
indulto
previsto no Decreto 11.302/2022 a apenado reincidente: RHC no 180.857/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT]

-2.8.2023; HC no 834.999/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.7.2023; RHC no 179.348/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 24.4.2023; HC no 805.648/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 7.3.2023.

Assim sendo, revela-se, também, inviável a concessão do
indulto
diante das vedações previstas no art. 7o, § 1o, e 12 do Decreto no 1.1.302/2022.

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício tanto pelo não cumprimento das penas relativas aos crimes impeditivos como também por não se tratar de condenação primária e estar comprovado seu envolvimento em facção criminosa.

Enfim, o tribunal pode complementar os fundamentos da decisão impugnada
“como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição”,
visto que
“o que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus”
(STJ, AgRg no HC n. 860.776/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024